Tribunal: TJMT
Processo: 0043967-38.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043967-38.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. - CNPJ: 06.147.451/0011-04 (EMBARGANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS ALZINO BERNARDES DA SILVA, (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO), ALAN LUIZ BONAT - CPF: 053.950.139-54 (ADVOGADO), ARTUR NOEMIO GRYNBAUM - CPF: 722.349.549-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.
contra acórdão
proferido no julgamento da remessa necessária e Recurso de Apelação Cível no
0043967-38.2013.8.11.0041

que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou a sentença proferida denegando a ordem.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar a documentação comprobatória juntada aos autos, correspondentes às DANFEs que acompanharam toda a operação em análise, bem como à anotação de recusa feita no verso do documento fiscal.

Argumenta que esses documentos demonstram a regularidade da operação, e, consequentemente, o direito líquido e certo da ora embargante.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração no sentido de sanar a omissão indicada.

Contrarrazões apresentada pelo Embargado – Id. 49126480 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, requerendo o saneamento das omissões apontadas.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão foi
omisso ao deixar de considerar a documentação comprobatória juntada aos autos, correspondentes às DANFEs que acompanharam toda a operação em análise, bem como à anotação de recusa feita no verso do documento fiscal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com relação às omissões alegadas, verifico que restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso e retificada a sentença, denegando a ordem, como se vê:

(...) Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em apreender as mercadorias da impetrante
em decorrência da ausência da regular nota fiscal inidônea.

Da análise do Termo de Apreensão e Depósito discutido no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

Pendências:

Remetente informado não confere com o emitente da NF-e.

Destinatário informado não confere com o destinatário da NF-e.

NF-e já possui registro de passagem MT.

Como se vê do Termo de Apreensão, no procedimento de fiscalização foi constatado a ausência de nota fiscal vinculada a mercadoria transportada.

Diante disso, observa-se que a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade.”

Logo, o acórdão pontou da legalidade da apreensão diante da irregularidade, bem como mencionou decisões deste Sodalício que reconhece que “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes”.

Cumpre ressaltar que a lavratura do TAD, por si só, não autoriza a liberação da mercadoria, posto que a Súmula 323/STF é aplicável apenas para débitos pretéritos e não para débitos relacionados às mercadorias apreendidas, ou seja, a sua regularização é necessária.

Ademais, as anotações apresentadas no id 3581341 não são capazes de alterar as fundamentações apresentada no TAD, uma vez que realizada a mão sem qualquer identificação da autoridade coatora.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS DEIXO DE ACOLHÊ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020